Tribunal: TCU
Processo: 011.562/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5279/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.562/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudinea Ligia Tricarico Correa da Silva (XXX.373.309-XX); Clilcea Livia Correa Milani (XXX.158.249-XX); Climea Lucia Tricarico Correa Pontalti (XXX.991.049-XX); Danielle Marcia Hachmann de Lacerda da Gama (XXX.604.469-XX); Eva Iolanda Silveira Afonso (XXX.701.379-XX); Mirian Terezinha Demeterco (XXX.652.489-XX); Sonia Gnatta Borsato (XXX.189.908-XX); Ticiane Paula Hachmann de Lacerda da Gama (XXX.735.949-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.